Tribunal: TJDFT
Processo: 0721331-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES CAUTELARES. LEGISLAÇÃO ANTERIOR. NOVA RITUALÍSTICA. CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA. POSSIBILIDADE. BANCO CENTRAL DO BRASIL. CORRETORA DE CÂMBIO. TRANSAÇÕES. VÍNCULO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pontua-se que a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Isto não quer dizer que o Juiz esteja impedido, desde que presente a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, de deferir antecipação de tutela (art. 300, CPC). Mostra-se plenamente possível a concessão liminar da tutela antes da citação do réu ou inaudita altera pars, quando verificado que, o prévio conhecimento da ordem judicial poderá comprometer sua efetividade ou aguardar o chamamento da outra parte interessada fará desaparecer a utilidade da prestação jurisdicional.
2. Nos termos do art. 2o c/c art. 8o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante. Diante dessa moldura legal, a Corretora de Câmbio assumiria a inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.